Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0705171-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição de desentranhamento de documento estranho ao processo (ID 27256300), realizada pelo Advogado, Dr. Hélio Lopes dos Santos, OAB/DF 54.438, em 12/07/2021. Impende consignar que no mesmo dia, 12/07/2021, o Advogado ingressou com a petição (ID 27256279), em relação ao processo 0706108-86, o qual não tem relação com a Revisão Criminal julgada pela 2a. Turma Criminal. Assim, considerando, a ciência da Procuradoria de Justiça, ID 27268083, e que a petição não guarda pertinência com o feito, homologo, nos termos do artigo 89 do RITJDFT, o pedido de desentranhamento do documento, ID 27256279. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator